Tribunal: TJSP
Processo: 1046746-91.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Jayme de Oliveira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO – ENERGIA ELÉTRICA - Ação regressiva ajuizada por seguradora em face de concessionária de energia elétrica – Sentença de improcedência – Insurgência recursal da seguradora - Avarias em equipamentos elétricos segurados – Ausência de demonstração do nexo de causalidade entre o alegado defeito na prestação dos serviços e os danos apontados – Prova unilateral a

Ementa:

APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO – ENERGIA ELÉTRICA - Ação regressiva ajuizada por seguradora em face de concessionária de energia elétrica – Sentença de improcedência – Insurgência recursal da seguradora - Avarias em equipamentos elétricos segurados – Ausência de demonstração do nexo de causalidade entre o alegado defeito na prestação dos serviços e os danos apontados – Prova unilateral a impossibilitar a contraprova pela concessionária para apurar o nexo de causalidade entre a oscilação de energia elétrica e os danos nos equipamentos da segurada – Responsabilidade da ré afastada – Precedentes desta C. Câmara – Sentença mantida – Recurso não provido.